Tribunal: TJPA
Processo: 0818970-77.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0818970-77.2025.8.14.0000

REQUERENTE: DENILSON DOS SANTOS NUNES

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E USO DE PROCESSOS EM CURSO. SÚMULA 444/STJ E SÚMULA 17/TJPA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR AO FATO. ART. 63 DO CP. TRÁFICO PRIVILEGIADO. TEMA REPETITIVO 1139/STJ. REDUÇÃO DA PENA E ALTERAÇÃO DO REGIME. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.Revisão criminal proposta por DENILSON DOS SANTOS NUNES, com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando à correção da dosimetria da pena fixada em condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), na qual foi imposta pena de 9 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado, sob alegação de ilegalidades na valoração da conduta social, no reconhecimento da reincidência e na não aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a exasperação da pena-base com fundamento em processos em curso e motivação genérica; (
ii
) estabelecer se há reincidência quando o trânsito em julgado das condenações anteriores é posterior ao fato delituoso; (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa da conduta social baseada em processos em curso e em fundamentação genérica viola a Súmula 444/STJ e a Súmula 17/TJPA, bem como o princípio da presunção de não culpabilidade.

4. A reincidência somente se configura quando o novo crime é praticado após o trânsito em julgado de condenação anterior, nos termos do art. 63 do Código Penal, sendo indevida quando a coisa julgada é posterior ao fato.

5. Condenações sem trânsito em julgado à época do fato não podem ser utilizadas para afastar a primariedade ou caracterizar maus antecedentes, conforme o Tema Repetitivo 1139 do STJ.

6. A ausência de prova de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa, aliada à pequena quantidade de droga
apreendida, autoriza a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

7. Circunstâncias como a natureza da droga e a resistência à prisão não afastam o tráfico privilegiado, mas justificam a fixação da fração mínima de redução.

8. O reconhecimento das ilegalidades impõe o redimensionamento da pena, com redução da pena-base, exclusão da reincidência, aplicação da minorante e fixação de regime inicial mais brando.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Revisão
conhecida e
parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

1. É vedada a utilização de processos em curso e fundamentação genérica para exasperar a pena-base.

2. Não configura reincidência a condenação cujo trânsito em julgado é posterior à prática do delito.

3. A existência de ações penais em curso não impede a aplicação do tráfico privilegiado.

4. A ausência de elementos concretos de dedicação criminosa autoriza a incidência do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, podendo as circunstâncias do caso influenciar apenas na fração de redução.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; CP, art. 63; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º, e art. 42; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 444; STJ, Tema Repetitivo 1139 (
REsp
1.977.027); STJ,
AgRg
no
AREsp
2124428/PA, Rel. Min. João Batista Moreira, j. 14.11.2022; TJPA, Súmula 17; TJPA, Apelação Criminal 0821392-88.2022.8.14.0401, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 23.10.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer a ação e, no mérito, julgar parcialmente procedente, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de maio de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
DENILSON DOS SANTOS NUNES
, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando à reforma da dosimetria da pena fixada na sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, nos autos da Ação Penal nº 0002390-28.2018.8.14.0104, decisão que transitou em julgado em 11/02/2022, conforme certidão do STJ (ID 29809169).

Consta na denúncia (ID 29805760) que o requerente foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas. Narra a peça acusatória que, durante patrulhamento, a polícia abordou o acusado, que, ao tentar se evadir, resistiu à prisão, travando luta corporal com um policial e tentando
subtrair sua arma de fogo. Após ser contido, foram encontrados em sua posse 5 (cinco) papelotes de "
oxi
", substância entorpecente de alto poder viciante.

A sentença (
IDs
29805762) julgou a denúncia procedente, condenando o requerente pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial fechado. A condenação foi mantida em grau de apelação por este Egrégio Tribunal (ID 29805756) e, posteriormente, o recurso especial interposto teve seu seguimento negado no Superior Tribunal de Justiça (ID 29809169), culminando no trânsito em julgado.

Na petição inicial desta revisão (ID 29805754), a defesa alega, em síntese, a ocorrência de erro e manifesta ilegalidade na dosimetria da pena, sustentando que: a) a pena-base foi exasperada indevidamente pela valoração negativa da conduta social com base em processos criminais em andamento; b) a agravante da reincidência foi aplicada de forma equivocada, pois o trânsito em julgado da condenação usada como paradigma é posterior ao crime em tela; c) não foi aplicada a causa de diminuição do tráfico privilegiado, embora o requerente preencha os requisitos legais.

A Douta Procuradoria de Justiça Criminal, em
parecer
, manifestou-se pelo improvimento da revisão, por entender se tratar de mera repetição dos fundamentos já analisados na apelação, não se enquadrando nas hipóteses de cabimento da ação revisional.

É o relatório.

VOTO

1. Do Juízo de Admissibilidade

A presente revisão criminal merece ser integralmente conhecida.

Diferentemente do que sustenta o parecer ministerial, a ação não busca o simples reexame de provas, mas aponta erros técnicos e violações diretas a texto expresso de lei e a entendimento jurisprudencial sumulado, matérias que se amoldam perfeitamente à hipótese de cabimento do art. 621, I, do Código de Processo Penal.

A análise da correta aplicação da Súmula 444/STJ, a verificação do preenchimento dos requisitos legais da reincidência (art. 63, CP) e a incidência da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) são questões de direito, cuja correção é perfeitamente cabível na via revisional, por não demandarem reexame do conjunto fático-probatório, mas apenas a readequação da pena a partir dos fatos já estabelecidos na condenação.

Assim, conheço da ação em sua totalidade e passo à análise do mérito.

2. Do Mérito

No mérito, a pretensão revisional é parcialmente procedente. A dosimetria da pena, de fato, padece de ilegalidades manifestas que devem ser sanadas.

2.1. Da Dosimetria da Pena – Primeira Fase: Afastamento da Valoração Negativa da Conduta Social

A sentença de primeiro grau, ao fixar a pena-base, exasperou-a ao valorar negativamente a conduta social do agente, sob o fundamento de que ele "tem em seu histórico o cometimento de outros crimes, inclusive de mesma espécie, como se observa da certidão de
ID
29805755, demonstrando seu desapreço pelas normas sociais".

Tal fundamentação, contudo, viola frontalmente o entendimento pacificado não apenas no Superior Tribunal de Justiça, mas também nesta própria Corte de Justiça.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em harmonia com os tribunais superiores, consolidou seu entendimento na
Súmula nº 17
, que estabelece:
"A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal."

Em julgado recente, esta Corte aplicou o referido entendimento sumular para corrigir dosimetria em caso análogo:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO [...]. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE REDUÇÃO DA
PENA-BASE. ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA PARA EXASPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 17/TJPA
. [...] A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal mediante fundamentação vaga, genérica ou fundada em elementos inerentes ao tipo penal (Súmula 17/TJPA).
Inquéritos e processos em andamento não servem para negativar antecedentes (Súmula 444/STJ)
. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08213928820228140401, Relator: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 23/10/2025, 3ª Turma de Direito Penal)
– grifo nosso.

A diretriz é a mesma do Superior Tribunal de Justiça, que, por meio da
Súmula 444
, dispõe:
"É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base"
. A utilização de registros criminais sem trânsito em julgado para majorar a pena, seja a que título for, representa violação ao princípio da presunção de não culpabilidade.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. [...] 4.
Não constitui fundamentação idônea para exasperar a pena-base pela conduta social a ausência de trabalho ou ocupação lícita. Precedentes.
O mesmo
se diga quanto à existência de ações penais em curso, consoante a Súmula 444/STJ.
6. Provimento do agravo regimental. Conhecimento e parcial provimento do recurso especial, para reduzir a condenação [...]. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2124428 PA 2022/0139900-9, Relator: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1), Data de Julgamento: 14/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/11/2022)
– grifo nosso.

Dessa forma, reconheço o erro técnico e afasto a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social.

2.2. Da Dosimetria da Pena – Segunda Fase: Exclusão da Agravante da Reincidência

A sentença agravou a pena na segunda fase, reconhecendo a reincidência. A defesa técnica, contudo, demonstra de forma cabal e irrefutável o erro de direito na aplicação da agravante.

O art. 63 do Código Penal é taxativo ao definir que "verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime,
depois de transitar em julgado
a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior".

No caso concreto, os fatos que deram origem a esta ação penal ocorreram em
2018
. Com efeito, a análise da folha de antecedentes do requerente demonstra que as duas condenações anteriores não preenchem o requisito temporal para a reincidência
(ID
29805755
)
. A condenação por furto qualificado (Processo nº 0004489-05.2017.8.14.0104) teve seu trânsito em julgado em 13 de junho de 2025, enquanto a condenação por tráfico de drogas (Processo nº 0006191-83.2017.8.14.0007) transitou em julgado em 23 de março de 2020.

A cronologia dos fatos é inequívoca: o delito em apuração nesta ação penal (cometido em 2018) ocorreu
antes
do trânsito em julgado de
ambas
as condenações anteriores. Logo, por expressa disposição legal, não está configurada a reincidência, tratando-se de erro técnico que impõe o decote da agravante.

Assim, por manifesta contrariedade ao texto expresso do art. 63 do Código Penal, afasto a incidência da agravante da reincidência.

2.3. Da Dosimetria da Pena – Terceira Fase: Aplicação da Causa de Diminuição do Tráfico Privilegiado

Afastada a reincidência, o requerente passa a ser tecnicamente primário, abrindo-se a discussão sobre a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Para afastar o benefício, a lei exige que o réu não seja primário ou que tenha maus antecedentes. O STJ, ao julgar o
Tema Repetitivo 1139 (
REsp
1.977.027)
, que tem força de precedente obrigatório para todos os juízes e tribunais do país, pacificou a questão. A tese firmada foi:

É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06.

No momento em que
o réu cometeu o crime de 2018, as condenações anteriores ainda não haviam transitado em julgado, sendo, para todos os efeitos, "ações penais em curso". Portanto, não podem ser utilizadas para caracterizar maus antecedentes ou dedicação a atividades criminosas.

Preenchidos, assim, os requisitos de primariedade e bons antecedentes, e não havendo nos autos prova de que o agente se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa – sendo a pequena quantidade de droga apreendida (5 papelotes de "
oxi
") insuficiente para tal presunção –, o reconhecimento do privilégio é
medida
de direito.

Contudo, a defesa pleiteia a fração máxima de 2/3. Considerando a natureza da droga ("
oxi
") e as circunstâncias da prisão, que revelam ousadia e periculosidade, a aplicação da fração máxima não se mostra proporcional. Assim, aplico a causa de diminuição na fração mínima de
1/6 (um sexto)
, o que justifica a parcial procedência do pedido.

2.4. Do Redimensionamento da Pena

Diante dos erros técnicos reconhecidos, passo a refazer a dosimetria da pena de DENILSON DOS SANTOS NUNES.

Na
primeira fase
, o juízo a quo fixou a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão, valorando negativamente a culpabilidade, a conduta social, as circunstâncias do crime e a natureza da droga. Afastada a valoração da conduta social, mas mantidas as demais (culpabilidade, circunstâncias e natureza da droga, conforme art. 42 da Lei 11.343/06), que se mostram idoneamente fundamentadas na gravidade concreta do delito, mostra-se razoável e proporcional a fixação da nova pena-base em
6 (seis) anos de reclusã
o, patamar suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Reduzo, na mesma proporção, a
pena de multa para 600 (seiscentos) dias-multa.

Na
segunda fase
, ausentes atenuantes e afastada a agravante da reincidência, a pena intermediária permanece em
6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

Na
terceira fase
, não havendo causas de aumento e aplicando a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas na fração de 1/6 (um sexto), reduzo a pena em 1 (um) ano. Torno-a, assim, definitiva em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, à razão de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Em razão do novo
quantum
de pena (5 anos) e da primariedade técnica do agente, altero o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal.

3. Dispositivo

Ante o exposto, em dissonância com o parecer do Ministério Público, conheço da presente revisão criminal e, no mérito,
JULGO-A PARCIALMENTE PROCEDENTE
, para, mantendo a condenação de DENILSON DOS SANTOS NUNES pela prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, reformar a dosimetria da pena, e, por consequência, fixar a sua pena definitiva em
5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Comuniquem-se o juízo da execução penal e as demais autoridades competentes para a imediata retificação da Guia de Execução Penal e adequação da situação prisional do requerente.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026